Tribunal: TJMT
Processo: 1007196-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007196-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO KLEIN - CPF: 406.239.711-00 (AGRAVANTE), MARCIA BARELLA KLEIN - CPF: 718.710.711-00 (AGRAVANTE), ROSANGELA KLEIN - CPF: 892.073.279-53 (AGRAVANTE), ELIO FOLMER - CPF: 477.151.549-20 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVADO), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONDOMÍNIO FAMILIAR, PEQUENA PROPRIEDADE, ÔNUS DO CREDOR PROVA POSTO, IMPENHORABILIDADE TOTAL OU PARCIAL, FRUTOS E RENDIMENTOS, AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS, AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO, OPORTUNIZAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA – APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS POSTERGADAS PELO MAGISTRADO “A QUO” – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – IRREGULARIDADE DE CESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – PONTO NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMÓVEL QUE PASSARÁ POR REAVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – ATOS INERENTES A EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Levando-se em conta que o recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, atrelado apenas ao que foi de fato decidido na decisão recorrida, não há como por meio de agravo interno conhecer da matéria que ainda não fora analisada pelo juízo de primeira instancia, sob pena de supressão de instância e, violação, por corolário, ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Além de não existir atos de expropriação iminentes, a avaliação, penhora, etc. - são inerentes ao processo de execução, de modo que suas consequências, conquanto acarretem prejuízo ao devedor, não caracterizam, por si só, periculum in mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, ROSANGELA KLEIN e ELIO FOLMER
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001164-61.2014.8.11.0055 cód. 163792 - da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de suspensão do feito, ou dos atos de expropriação da execução.

Os agravantes explicam que são proprietários, em condomínio familiar, regime de composse, do imóvel rural denominado Fazenda Três Irmãos; que “Após a avaliação judicial (Doc. 09) dos referidos imóveis, o Nobre Juízo a quo, muito sabiamente, determinou (Doc. 10) a liberação das penhoras recaídas sobre as Matrículas n.o 10.052 (antiga n.o 820) e n.o 10.053 (antiga n.o 678), em virtude do excesso de penhora, cuja decisão transitou em julgado sem a interposição de qualquer recurso pelo Exequente, ora Recorrido, permanecendo, então, subsistente a penhora recaída sobre a Matrícula n.o 10.051 (anterior n.o 7.632 e n.o 411).”.

Contudo, segundo defendem, constataram nulidades das hipotecas, bem como da penhora subsistente, em virtude da proteção da pequena propriedade rural, razão pela qual requereram o chamamento do processo à ordem.

No ponto, aduzem que o pequeno imóvel rural é impenhorável e se trata de matéria de ordem pública, razão pela qual não há óbice para o seu conhecimento no atual momento processual.

Defendem que o imóvel preenche os requisitos: tamanho da área, nos termos da lei; e que a propriedade seja trabalhada pela família.

A respeito dos requisitos ainda, pontuam:

“Quanto ao item I (tamanho de área), deve ser considerado o seguinte: extensão máxima de 4 módulos fiscais, que em Campo Novo do Parecis é de 400 ha. Dessa forma, tendo em vista que cada condômino/Recorrente possui, em regime de composse, 33,33% da área total, pelo qual deverá ser considerando somente a área APROVEITAVEL do total, nos termos do Artigo 50, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 4.504/1964 (Estatuto da Terra), referendado pelo Informativo no 439 do STJ, APENAS 323,2116 ha (pelo CAR) e de 321,3433 ha (pela APF), ou seja, DENTRO dos limites legais. Quanto ao item II (exploração em regime de economia familiar), resta inconteste, uma vez que os Agravantes residem na Fazenda em comento e ainda trabalham em conjunto na exploração da agricultura no imóvel, conforme ratificam os seguintes documentos, encartados na referida manifestação (Doc. 11): Cadastro Ambiental Rural; Autorização Provisória de Funcionamento; Declarações de filiações do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis/MT e APROSOJA; Escrituras Públicas de Declarações, Imagens fotográficas; Cadastro de Contribuinte; Notas Fiscais de entrada e saída; e Termos do INDEA.”.

Ainda, aponta que é ônus do credor provar o oposto.

Alternativamente, almeja o reconhecimento da impenhorabilidade parcial, recaída sobre 1.200 ha, ou, no mínimo, de 400 ha, da Fazenda Três Irmãos.

Adiante, acrescentam que há necessidade de reconhecimento dos frutos e rendimentos decorrentes da pequena propriedade rural.

Sob outro aspecto, defendem a nulidade da cessão crédito e a impossibilidade de substituição processual.

Também, no tópico: “III. A-5) Da extinção da execução face a ausência de documentos imprescindíveis da inicial.”, aduzem que os contratos (objetos de refinanciamento) e as planilhas de evolução dos supostos débitos (desde a sua origem) não foram encartados.

Ainda no ponto adiante, defendem não liquidez do suposto débito face a ausência de readequação dos encargos aplicados, sob o argumento de que mesmo após o trânsito em julgado da sentença conjunta de parcial procedência dos Embargos à Execução n.o 1166-31.2014.8.11.0055, Código 163793, o apelado não se dignou a colacionar uma planilha de eventual débito remanescente atualizado, conforme os parâmetros fixados no veredito prolatado no referido Embargos em conjunto com a Revisional n.o 10276-59.2011.811.0055.

Após a adequação acima, alegam que é imprescindível que o Banco Agravante proceda com a renegociação do débito eis que preenchem os requisitos do Ofício Circular SUP/ADIG N° 12/2019-BNDES.

Alternativamente, que seja determinado que o agravado oportunize a possibilidade de renegociação de eventual débito, com desconto de 95%, em face do mutirão realizado pelo Banco.

Ao final, almejam liminarmente a suspensão da execução, ou, dos atos expropriatórios, incluindo-se a avaliação do imóvel penhorado.

Foi indeferido o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o recorrido rechaça as alegações do agravante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, MARCIA BARELLA KLEIN, ROSANGELA KLEIN e ELIO FOLMER
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001164-61.2014.8.11.0055, cód. 163792 - da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, movida pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, de suspensão do feito, ou dos atos de expropriação da execução.

Antes de adentrar a apreciação do recurso, necessária fazer uma ressalva.

É que a análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita ao conteúdo da decisão efetivamente agravada, ou seja, ao que foi decidido pelo magistrado “a quo”.

Assim, as matérias envolvendo, condomínio familiar, pequena propriedade, ônus do credor, impenhorabilidade total ou parcial, frutos e rendimentos, ausência de documentos imprescindíveis, ausência de liquidez, renegociação do débito, oportunização da renegociação da dívida, não foram expressamente, objeto da decisão agravada, que postergou suas apreciações; portanto, é vedado à Instância Revisora, sua apreciação prévia, sob pena de Supressão de Instância, Duplo Grau de Jurisdição, ofensa à ampla defesa, Princípio do Juízo Natural.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO - ALMEJADA SUSPENSÃO DA INTEGRALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONHECIMENTO DO JUÍZO MONOCRÁTICO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO DE AGRAVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve impugnar de forma específica os pontos da decisum monocrático, sob pens de violação a referido postulado. Tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento tem devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi de fato decidido na decisão recorrida, não há como por meio de agravo interno conhecer da matéria que ainda não fora analisada pelo juízo de primeira instancia, sob pena de supressão de instância e, violação, por corolário, ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10088254020178110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/12/2017, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2018)

Assim,
não conheço
das matérias não analisadas pelo juízo “a quo”.

Da mesma forma
não conheço
da matéria envolvendo alegação de irregularidade na cessão e da substituição do polo ativo, pois já foi afastada no julgamento do RAI n. 1008788-71.2021.8.11.000.

Dito isto, trago à colação trecho da r. decisão agravada:

“...No caso dos autos, não constato o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar de suspensão da execução, primordialmente porque a despeito da relevância dos argumentos deduzidos na peça, é certo que a parte executada/excipiente não evidenciou de forma verossímil as alegações apresentadas aptas à imediata suspensão da execução “inaudita altera pars”, sendo certo que ao menos nesta fase, de análise superficial, tenho que os argumentos quanto a impenhorabilidade, cessão do crédito, irregularidade no cálculo e alongamento do crédito rural devem ser melhor analisados após a resposta do exequente.

Outrossim, considerando que nos autos da carta precatória de avaliação no 1000596-67.2019.8.11.0055, sequer foi realizada a avaliação, sendo certo que de consulta àqueles autos houve a designação de avaliação para o dia 21/06/2022, inexiste ato expropriatório eminente, sendo inviável o deferimento da suspensão da execução “inaudita altera pars” quando não satisfeitos os requisitos autorizadores quanto à verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, não sendo cabível, portanto, a suspensão liminar da presente execução conforme postulado pelos executados/excipientes.

Ante o exposto,
indefiro a tutela
de urgência postulada no id. 78817902, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Intime-se a instituição financeira dos termos da presente exceção apresentada.

Após, conclusos para julgamento da exceção. ”.

Do estudo dos autos se verifica que o imóvel passará por reavaliação, designada para o dia 21/06/2.022, de modo que não há atos expropriatórios.

Aliás, ainda que assim não fosse, a possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação, não se confunde com os efeitos inerentes à execução.

À propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos à execução são recebidos, em regra, sem efeito suspensivo. 2. Os atos expropriatórios - avaliação, penhora, etc. - são inerentes ao processo de execução, de modo que suas consequências, conquanto acarretem prejuízo ao devedor, não caracterizam, por si só, periculum in mora conforme exigido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. (TJPR - 14a C.Cível - AI - 1723065-4 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - Unânime - J. 06.12.2017)” (TJ-PR - AI: 17230654 PR 1723065-4 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 06/12/2017, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2170 14/12/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS INERENTES À EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BENS UNILATERAL E NÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJPR - 17a C. Cível - 0058458-57.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 14.02.2022)” (TJ-PR - AI: 00584585720218160000 Curitiba 0058458-57.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 14/02/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos à execução são recebidos, em regra, sem efeito suspensivo, sendo este admitido se presentes o fumus boni iuris, o periculum in mora, além da garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. A ausência de garantia do Juízo da execução, seja por penhora, depósito ou caução suficientes representa óbice ao recebimento dos embargos com atribuição de efeito suspensivo. 3. Os atos expropriatórios - avaliação, penhora, etc. - são inerentes ao processo de execução, de modo que suas consequências, conquanto acarretem prejuízo ao devedor, não caracterizam, por si só, periculum in mora conforme exigido pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. (TJPR - 14a C.Cível - AI - 1680044-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Regional de Rolândia - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - Unânime - J. 07.02.2018) (TJ-PR - AI: 16800449 PR 1680044-9 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 07/02/2018, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2204 21/02/2018)

Desta feita, não identifico desacerto na decisão agravada.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022